Tribunal: TJES
Processo: 5002517-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002517-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLY GERALDO DALMASIO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002517-16.2023.8.08.0024

RECTE.:
DARLY GERALDO DALMASIO

RECD
O
S
.:

FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. II e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA EM DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE

LESÃO MORAL
.
RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.
CAUSA MADURA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
s
Recorrid
o
s
apresentou contrarrazões
em petição conjunta
(Id. 5411710)
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5411703), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 5411701)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
CONHEÇO
a ilegitimidade passiva da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e
EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; e Ademais,
ACOLHO em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
DECLARO
a inexistência do débito objeto desta demanda, referente ao contrato nº 102169711573, em nome de DARLY GERALDO DALMASIO, e
DETERMINO
que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
–
NPL II proceda com a baixa do referido débito junto ao seu sistema.
Retifique-se
o polo passivo da demanda para fazer constar o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
–
NPL II.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais
,
sob o argumento de que

os recorridos celebraram contrato unilateralmente em nome do autor, bem como realizam cobranças indevidas e negativaram seu CPF (Serasa Limpa Nome).

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
impugnando o acolhimento pelo Juízo Primevo acerca da
preliminar de ilegitimidade passiva da
corré
RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S.A e
que o imbróglio exposto na lide possui força para provocar dano a direito personalíssimo, não se tratando somente de mera falha na prestação de serviço.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia
o
s

recorridos
/requerid
o
s
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Não distante, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou comando sentencial para declarar inexistência de débito, vez que as empresas requeridas não interpõem recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a argumentação elencada no recurso do autor.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada, aplicada a Teoria da Asserção, na forma do atual entendimento pacificado pelo STJ, as condições da ação derivam da narrativa autoral, portanto, tem-se por dispensado, o exame das provas carreadas aos autos, tampouco a análise de responsabilidade (mérito), conquanto entendo evidenciada a pertinência subjetiva do requerido/recorrido RECOVERY, ao passo em que, se tratando de evidente relação de consumo, forçoso aplicação do artigo 7, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, além de que as corrés participam do mesmo grupo econômico e colaboram, simultaneamente para o acontecimento do ilícito.

A respeito da Teoria da Asserção, veja-se jurisprudências:

Apelações – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. 1.
Indiscutível a legitimidade da corré Lewe Intermediação de Negócios para a causa, à luz da teoria da asserção. Existência ou não de responsabilidade dessa personagem representando tema de mérito.
2. Contratos cuja celebração é negada pelo autor, que impugna as assinaturas a ele atribuídas nos instrumentos contratuais. Contratos oriundo de fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica. Cenário fazendo concluir que se trata de contratos celebrados por terceiro, falsário, usurpando a identidade do autor. Fato impondo que se considere juridicamente inexistente o contrato. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Necessidade, no entanto, de restituição das partes ao estado anterior ao da contratação (art. 182), com a devolução, pelos réus, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, e, por este último, da importância que efetivamente reverteu em seu proveito (art. 181). Autorizada a compensação desses créditos recíprocos, até quanto se compensem. 4. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contratos aqui em discussão celebrados em data anterior, isto é, em 11.6.19 e 1.7.19. 4. Dano moral não evidenciado, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Consideração, ainda a respeito, de que o autor se beneficiou do valor correspondente às operações e deixou de informar tal circunstância na exposição da causa de pedir, nem ter manifestado disposição de restituir o dinheiro. 4. Corresponsabilidade da correspondente bancária corré, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c.c. art. 14 do CDC, pois, na condição de correspondente bancária da instituição financeira, recebeu e formalizou a proposta de financiamento, sem verificar adequadamente a identidade de quem se apresentava como sendo o autor. 5. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, afastar a incidência da dobra e para responsabilizar o autor pela restituição do que recebeu em função dos contratos declarados juridicamente inexistentes, e autorizar a compensação dos créditos recíprocos, até quanto se compensem. Deram parcial provimento a ambas as apelações. (TJSP; Apelação Cível 1000141-53.2021.8.26.0620; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A legitimidade para a causa, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, é aferida de acordo com as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, tendo a ora recorrente sido indicada pelo reclamante para figurar no polo passivo da ação, não há como afastar sua legitimidade passiva ad causam
. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Desse modo, reconheço a pertinência subjetiva da recorrida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e, consequentemente, sua legitimidade passiva, em que voto pela reforma da r. sentença para que seja julgado o mérito da pretensão deduzida na prefacial e, nesse ínterim, pelo fato de que o feito em exame se encontra instruído, o julgamento pelo Juízo a quo não resulta em supressão de instância, aplicada, portanto, a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, jurisprudências:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO
–
GRUPO ECONÔMICO
–
CONFIGURADO. Segundo a teoria da asserção, também chamada de prospettazione, a legitimidade da parte deve ser analisada observando-se se há pertinência subjetiva das alegações feitas pelo autor na petição inicial em relação ao réu. Restando demonstrado que as requeridas agem interligadas e integram o mesmo grupo econômico, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Legitimidade passiva - Corré "Recovery" que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação - Caso em que, ainda que a corré "Recovery'" e o corréu "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II' sejam pessoas jurídicas distintas, eles se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este - Art. 7º , parágrafo único , do CDC — Corréu "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II' que é o cessionário do crédito em questão, a corré "Recovery' quem realizou a cobrança e ofereceu a possibilidade de negociação do débito.
Inexigibilidade de débito - Indenização por danos morais - Reiteração de cobrança de débito declarado inexigível em anterior ação já transitada em julgado e inserção do nome do autor em órgão de proteção ao crédito - Crédito que foi cedido pela corré "Via S.A." ao corréu “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I', o que deu ensejo à cobrança indevida perpetrada pela corré ”Recovery" - Falha na prestação de serviços e insistência na manutenção da falha, além de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, que ocasionaram desgaste, aborrecimento e abalo de crédito capaz de gerar dano moral indenizável. Dano moral - "Quantum” — Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto — Justa a fixação da indenização por dano moral em R$ 11.944,87, correspondentes ao valor do débito indevidamente cobrado — Sentença de procedência da ação mantida – Apelo da corré "Recovery" desprovido.

Por outro lado, em que pese a alegação recursal de lesão moral do autor pelos atos praticados pelos réus, entendo que não prospera o argumento, isso porque, conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se confunde com a negativação indevida (lesão moral in re ipsa) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição, dessa forma, não cumpriu o recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida,
em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa esteira, jurisprudências:

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido.
Ausência de negativação ou protesto. Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante. Dano moral não devido.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626- 41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

Recurso inominado –
Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME – Descabimento – Ausência de publicidade geral – Mero aborrecimento
– Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418- 77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Diminuição do "score" do autor por cobrança indevida efetuada pela requerida.
Ausência de negativação indevida.
Prejuízo pela diminuição do "score", causado pela falha no serviço prestado pela suplicada, não demonstrado.
Mero aborrecimento. Dano moral não configurado.
Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007860-89.2020.8.26.0016; Relator (a): Carlos Antonio da Costa; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Dívida cadastrada em plataforma digital de negociação “serasa limpa nome”. Indenização por dano moral em razão da cobrança de débito que prejudicou o score de crédito do autor. Não cabimento. Dívida prescrita registrada em plataforma de negociação “serasa limpa nome” que é restrita ao credor e devedor cadastrados de forma voluntária. Portal de negociação que não se confunde com cadastro de inadimplentes. Inexistência de cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplência. Oferta para pagamento da dívida prescrita que não tem influência e nem diminui a nota do score de crédito do autor. Inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral.
Precedentes. Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15º C.Cível - NXNX-61.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - 22.06.2022)

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso e lhe
CONF
IRO
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a
r.
sentença
vergastada, em parte, tão somente para

aplicar a teoria da causa madura e
reconhecer a legitimidade passiva d
o recorrido
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
,
de forma a responder solidariamente pela condenação de obrigação de fazer com o recorrido

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
–
NPL II concernente a promover a baixa do débito objeto dos autos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)